Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-12.2020.8.11.0014
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000915-12.2020.8.11.0014
APELANTE: JOSE PEREIRA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER E DELITO DE AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES - PERTINÊNCIA - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - 2. EXCLUSÃO AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS PELO SENTIMENTO DE POSSE – MANTENÇA – INCREMENTO REAJUSTADO – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De rigor a redução das censuras basilares dos crimes ao patamar mínimo previsto em lei haja vista presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado – consequências do crime e culpabilidade -, aferidas mediante fundamentação inidônea e insuscetíveis de inferir carga negativa.
2. Mantém-se agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes e em razão do sentimento de posse que nutre em relação à ofendida. Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reduz-se o patamar de incremento aplicado no édito judicial.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000915-12.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA CAMPOS - CPF: 048.677.171-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANY DE FREITAS CABECEIRA - CPF: 919.404.351-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER E DELITO DE AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES

- PERTINÊNCIA - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - 2.
EXCLUSÃO AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL
– INVIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS PELO SENTIMENTO DE POSSE – MANTENÇA – INCREMENTO REAJUSTADO – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De rigor a redução das censuras basilares dos crimes ao patamar mínimo previsto em lei haja vista presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado – consequências do crime e culpabilidade -, aferidas mediante fundamentação inidônea e insuscetíveis de inferir carga negativa.

2.

Mantém-se agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes e em razão do sentimento de posse que nutre em relação à ofendida. Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reduz-se o patamar de incremento aplicado no édito judicial.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
José Pereira Campos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000915-12.2020.8.11.0014, pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que o condenou como incursos nas penas dos
artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal
, à pena
03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
,

e pagamento
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos.

Nas inclusas razões recusais de id. 142585252, a defesa almeja a revisão da pena imposta ao apelante, mediante
redução da censura basilar

do crime de lesão corporal
, pois não estaria devidamente comprovado que as condutas do agente exerceram influência direta na saúde psicológica e emocional da ofendida a ponto de justificar a negativação da vetorial da consequências do crime; bem como, pede pelo
afastamento da agravante do motivo fútil
(artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal)

,
em relação ao delito de ameaça
, sob a alegação de que o sentimento de posse não constitui fundamento idôneo para sua incidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para decotar a incidência da agravante de motivo fútil no crime lesão corporal, tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal
“vez que não fora narrada ou capitulada na inicial acusatória, não sendo cabível sua utilização na dosimetria da pena”
(id. 142585256).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Lesão corporal e ameaça.
1)
Pretendida redução da pena-base em relação ao crime de lesão corporal, face a ausência de fundamentação idônea para lastrear o juízo de valor negativo quanto às consequências do crime, previsto no art. 59 do CP –
Inviabilidade
– “... os traumas psicológicos causados à vítima e confirmados em Juízo, conforme revelados pela própria postura na audiência instrutória, transparecendo o intenso abalo psicológico advindo da ação criminosa, é idônea a consideração como desfavorável das consequências do crime.” (...)” (TJMT - N.U 0002903-39.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).
2)
Pleiteada extirpação da agravante genérica do motivo fútil em relação ao delito de ameaça, sob a alegação de que o sentimento de posse não constitui fundamento idôneo para incidência da agravante da futilidade –
Inadmissibilidade
– “Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta dos recorrentes se deu em consequência de discussão sobre quem teria mais autoridade exercida sobre a residência em que estavam e, ainda, em razão do sentimento de posse de um dos agentes.” (TJMT - N.U 1022255- 54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020) – Pelo desprovimento do apelo.”
(id. 144788692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Narra a incoativa ministerial que no dia 21 de maio do ano de 2020, por volta 09h00min, em uma propriedade rural denominada “Fazenda Nova Canaã”, localizada na estrada Santa Helena zona rural do município de Poxoréu/MT,
José Pereira Campos,
mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher ofendeu a integridade corporal da companheira
Jeany de Freitas Cabeceira
e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis:

“Apurou-se que JOSÉ PEREIRA CAMPOS e Jeany de Freitas Cabeceira convivem maritalmente há aproximadamente 05 (cinco) anos e que o relacionamento é conturbado, com recorrentes discussões e separações.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, após discutir coma a vítima Jeany, o denunciado JOSÉ PEREIRA CAMPOS a ameaçou, colocando um facão em seu pescoço (meio simbólico). Ressoa ainda do expediente policial que, logo após ameaçar a vítima, o denunciado passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe golpes com o facão em suas costas. Ato contínuo, não cessando as agressões, o casal entrou em luta corporal, o que resultou nas lesões corporais descritas no Laudo de Lesão Corporal de fls. 28/31-IP. O comportamento do acusado e as agressões motivaram o requerimento de Medidas Protetivas pela vítima (fl. 12-IP).(...)”
(id. 142585159).

Por esses fatos, o suspeito foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9o, e artigo 147, caput, este c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal no 11.340/06, após regularmente processada a ação penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

1.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

1.1 Crime de lesão corporal em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher:

Inicialmente, o apelante pleiteia o redimensionamento da reprimenda de base em relação ao crime de
lesão corporal
em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 129, §9o, CP) mediante
neutralização do vetor judicial das consequências do crime
, ao argumento de que os traumas psicológicos decorrente do crime, invocados pelo sentenciante, não se encontram provados nos autos por laudo psicológico.

Razão assiste à defesa,
quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, devendo expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem
.

Partindo dessas premissas, afere-se do pronunciamento judicial monocrático que a reprimenda de base do crime de lesão corporal fora fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) dias acima do mínimo legal, em razão da depreciação da
culpabilidade
e
consequências do crime:

“(...) DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de Lesão Corporal em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher (artigo 129, §9o do CP) é de detenção de 03 (três) meses a 03 (anos). Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena da seguinte forma:

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada,
possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
. Constato que o acusado é
primário
e não possui
maus antecedentes
.

Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do agente, constato a inexistência de elementos para valorá-la. O
motivo do crime
, não será sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem, ao passo que as
circunstâncias
são normais ao tipo.

As
consequências
são graves, pois, como demonstrado nos autos, as condutas mantidas pelo denunciado em desfavor da vítima exerceram influência direta na saúde psicológica e emocional da ofendida.

Quando ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a conduta criminosa do denunciado; ao contrário, estava completamente subjugada ao agressor.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, constata-se que são desfavoráveis ao agente, razão pela qual mostra-se mais adequado que a pena base não seja fixada no mínimo legal, pelo que
fixo a pena base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 09 (nove) dias

de detenção.
(...)”
(id.142585242 - Pág. 04).

Ao que se constata dos elementos de informação tirados da sentença quanto à circunstância da
CULPABILIDADE
, apesar de não ser objeto de irresignação defensiva, entendo não haver elementos concretos a autorizar a mantença da pena-base por conta dessa modular, porquanto o do fato agente possuir condições de entender o caráter ilícito de seu comportamento para a prática do crime dizem respeito à culpabilidade que, somados à tipicidade e a ilicitude, integram a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, o que não se confunde com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.

Não por outro motivo, o
enunciado n.o 12
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício que “
a imputabilidade,
a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.
”

Nesse sentido:
“Consoante entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, e, nessa condição, não podem ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59, caput, do Código Penal, a qual diz respeito à medida da reprovabilidade da conduta concreta do agente”.
(N.U 0018557-22.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Destarte, de rigor a
neutralização
desta circunstância judicial.

Quanto às
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO,
a despeito do juízo
a quo
consignar que as condutas mantidas pelo réu exerceram influência direta na saúde psicológica e emocional da ofendida, não restou demonstrado uma situação excepcional de abalo por ela sofrida que extravase a normalidade do tipo penal em voga, razão pela qual também
afasto a carga negativa
a vetorial judicial em apreço.

Nessa conjectura, afastada as depreciações das circunstâncias judiciais no crime de lesão corporal (art. 129, §9o, CP)
readéquo a pena-base
imposta no édito condenatório para o mínimo previsto em lei, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

1.2

Crime de ameaça
:

A reprimenda basilar do crime de lesão corporal (art. 147, CP) fora fixada em 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias acima do mínimo legal, em razão da depreciação da
culpabilidade
e
consequências do crime.

Na a primeira circunstância desabonadora foi utilizada fundamentação idêntica a conduta do agente quando da prática do crime de lesão corporal, razão pela qual, pelos mesmos motivos,
afasto
a carga negativa da
CULPABILIDADE.

Já para a negativação das
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, o magistrado fundamentou que
“devem ser sopesadas contra o acusado, diante do severo temor que impôs à vítima com sua conduta, a tal ponto que esta decidiu, de vez, por fim ao relacionamento e deixar a residência onde morava o casal
”. (id. 142585242).

Ao que se vê, a fundamentação dispensada para a depreciação consequências do crime não se mostra idônea, pois o término do relacionamento e o fato da vítima deixar o lar onde residia com o apelante são consequências naturalísticas que envolvem toda a circunstância fatídica, não extrapolam da normalidade do tipo penal.

A propósito, em juízo a ofendida ressalta que após a separação o apelante e a vítima conversam normalmente, são amigos e que ambos entraram em um acordo (mídia constante nos autos).

Por tais razões,
afasto
o desvalor desta circunstância.

Não remanescendo circunstância judicial negativa,
fixo a pena-base
mínimo legal do art. 145 do CP de 01 (um) mês de detenção.

2.
DA EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “a”, DO CP

Por derradeiro, busca o turno defensivo extirpar a agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “a” do CP aplicada no crime de ameaça, sob a alegação de que
“(...) o sentimento de posse ou, até mesmo, o ciúme não podem ser considerados, necessariamente, motivos fúteis. Embora não sirvam para justificar o crime, esses sentimentos, que destrói o equilíbrio do ser humano e arruína sua vida não pode ser considerado insignificante ou desprezível”
(id. 142585252 – Pág. 06)

Ao reconhecer a aludida agravante genérica, o magistrado assim pontuou “
a motivação para o delito foi absolutamente egoística, cingindo-se ao sentimento de posse do réu em relação à vítima
” (id. 142585242).

Em que pese o esforço defensivo, entendo que o pleito
não merece acolhimento
, pois

é possível aplicação da agravante genérica do motivo fútil, justificada com base em sentimentos de posse, por reforçar as estruturas de dominação masculinas, o que merece maior reprovação social.

Mutatis mutandis
, eis o seguinte julgado:

“(...) Justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, porquanto merece maior reprovação social a prática de crimes em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima. Precedentes (...)
(TJDF, 07062154520208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 21/5/2022.

Conforme depoimento da ofendida, no dia dos fatos ela achou comprimido de viagra no bolso de José Pereira, ficando ele irritado e partindo pra cima dela com um facão, sendo que na noite anterior, o apelante passou a noite toda tentando manter relação com a vítima mesmo sem vontade, mas ela conseguiu impedir (mídia constante nos autos).

Em outro trecho destacado pelo magistrado, a vítima relatou “
ele colocou o facão no meu pescoço, só que não cortou não porque eu consegui tirar”. Ainda, quando perguntada pela defesa se foi agredida pelo acusado na ocasião, a vítima declarou que “não, ele só me empurrou na parede,
quando ele fazia isso ele acostumava era enforcar e cuspir na minha cara, só isso
”.

Portanto, de rigor a
mantença
da agravante relacionada ao motivo fútil, até mesmo porque tal reconhecimento por parte do juiz
a quo
independe de descrição da denúncia, nos termos do art. 385 do CPP, não havendo falar em violação ao principio da correlação entre exordial acusatória e sentença.

Da materialização da nova reprimenda
:

-
Crime de lesão corporal em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher:

Na primeira fase dosimétrica, consoante explicitado no tópico 1 deste voto, a pena-base do crime pelo qual restou condenado o ora apelante foi readequada para o mínimo legal, 03 (três) meses de detenção.

Na etapa seguinte da dosimetria, mantem-se a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do CP constante em sentença,
reduzindo
, no entanto,
o patamar de incremento de 1/3 para 1/6, em atenção aos princípios razoabilidade e proporcionalidade
, de modo que a pena intermediária fica estabelecida no patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

À míngua de outras causas modificativas da pena, fica a pena estabelecida em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

- Crime de ameaça:

Na etapa inicial da dosimetria, a pena-base foi reajustada para o piso legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, incidentes duas agravantes artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal,
reduzo
apenas
o patamar de exasperação aplicado no edito judicial, de 2/3 para 1/5, em atenção aos princípios razoabilidade e proporcionalidade
, de modo que a pena intermediária fica estabelecida no patamar de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção.

À míngua de outras causas modificativas da pena, fica a pena estabelecida em
01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção
.

Destarte, a pena de José Pereira Campos
totaliza-se
o
quantum
final de
04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, a ser cumprido no regime inicial aberto artigo 33, §1o, alínea “c” do Código Penal c/c §2o, alínea “c” de mesmo artigo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado em prol de José Pereira Campos

para o fim de readequar a pena imposta, de modo que a pena final ficou estabelecida em 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto e o pagamento R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022